Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710924-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: LUCAS REZENDE DE ARRUDA APELADOS: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA, LUIS FERNANDO GATELLI - EIRELI - ME DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Lucas Rezende de Arruda contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça e determinou que o apelante providenciasse o recolhimento do preparo (ID no 34236449). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 37431092), pois intempestivo. O julgamento virtual iniciou no dia 19/7/2022. 3. Ainda, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. [grifado na transcrição] 4. O agravo interno foi interposto contra decisão que trata de gratuidade de justiça em sede de apelação. Logo, não se enquadra nas exceções previstas no art. 110, inciso I, alíneas “c” e “d”do RITJDFT. As alterações recentes no Estatuto do Advogado (Lei no 14.365/22), que inseriu novas hipóteses de cabimento de sustentação oral (§ 2o B do art. 7o) também não contemplam este caso. 5. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 23a Sessão Ordinária Virtual (ID no 36869117). 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO